Tribunal: TJSP
Processo: 1052081-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere– Comprovação das lesões (mão esquerda), do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente da autora – Auxílio-acidente devido – Parcialmente providos os recursos oficial e voluntário do INSS.